Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Habeas Corpus no0700704-29.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal, que decretou sua prisão preventiva, a requerimento do Ministério Público, após homologar sua prisão em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso permitido, previstos no art. 33, §1o, IV, da Lei no 11.343/2006 e no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003. O auto de prisão em flagrante foi lavrado em 6 de janeiro de 2025 (ID 67797787) e a audiência de custódia realizada em 8 de janeiro de 2025 (ID 67797792). Alega o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva é medida desnecessária uma vez que o indiciado é primário e não se dedica à atividade criminosa, nem integra organização criminosa, não havendo motivação concreta para justificar a decretação da medida cautelar extrema. Salienta, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente, afirmando que ele possui residência fixa e ocupação lícita. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares diversas, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, apesar de instruído com a decisão atacada, cópia da denúncia e folha de antecedentes penais do paciente, o habeas corpus não veio instruído com o auto de prisão em flagrante e o relatório policial, de modo que o exame do constrangimento ilegal alegado se limitará ao que consta na decisão do NAC e na denúncia. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, especialmente quando impetrado por advogado, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Dito isso, considerando os documentos que instruem o writ, entendo que a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pelo impetrante. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de tráfico de drogas, isoladamente, é punido com pena superior a 4 (quatro) anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP, independentemente do concurso com o crime do art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003. A materialidade e os indícios de autoria derivam da investigação realizada pela Polícia Civil, com agentes disfarçados, que embasou o oferecimento e recebimento da denúncia, não sendo objeto de questionamento. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta, indicativa de perigo atual de liberdade por reiteração delitiva. Com efeito, segundo consta da denúncia, agentes de polícia da SRD da 1a DP ingressaram em dois grupos de whatsapp, que tinham por objetivo a mercancia ilícita de entorpecentes. O paciente divulgou a venda de cocaína, droga que foi negociada pelos agentes disfarçados e, no dia e local combinados para entrega, ele foi preso em flagrante, após tentativa de fuga. Com ele foram encontrados 14 (quatorze) pinos de cocaína; na residência de sua genitora (apontado pelo paciente como seu local de residência) foram encontrados 14 (quatorze) munições, calibre 22; e em sua residência ainda foram localizados 13 (treze) porções de maconha, acondicionadas em plástico, totalizando a massa líquida de 142,57 g (cento e quarenta e dois gramas e cinquenta e sete centigramas); 1 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, com a massa líquida de 9,81 g (nove gramas e oitenta e um centigramas); 1 (uma) porção de pó branco, acondicionada em plástico, com a massa líquida de 62,92 g (sessenta e dois gramas e noventa e dois centigramas). Além disso, em sua casa, foram encontrados caderno contendo anotações sugestivos de contabilidade do tráfico, uma balança de precisão e um rolo de plástico filme. Ou seja, o paciente integrava dois grupos distintos de aplicativo de mensagem, cujo escopo principal era o comércio ilícito de drogas e com ele foram encontradas significativas quantidades e variedade de entorpecentes, o que denota que faz da criminalidade seu meio de vida. Ressalte-se que, embora o impetrante tenha alegado que o paciente tem ocupação lícita, nada foi comprovado nesse sentido. Por essa razão, inclusive – aparente dedicação ao tráfico de drogas –, o Ministério Público deixou de propor Acordo de Não Persecução Penal, o que, aliado a sua passagem anterior pela Vara da Infância e Juventude (ato infracional análogo a roubo majorado), autorizam a percepção fundada de que ele tem conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional. A r. decisão impugnada, portanto, reveste-se de fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator